Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713945-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL DECISÃO Na decisão de ID 62443377, deferi requerimento da autora (ID 59112048) determinando à ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., que promova os próximos pagamentos referentes ao tratamento prescrito pelo médico assistente diretamente ao prestador particular. A Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., no entanto, em petição de ID 63680735, informa que não obteve êxito na negociação com a clínica Neuropedia para o pagamento do referido tratamento, pugnando pela intimação da apelante para indicar outro prestador para que sejam realizadas as negociações de pagamento nos termos da decisão. No entanto, tendo sido a autora/apelante intimada para manifestação (ID 63709126), o prazo transcorreu in albis (ID 64086534). Ante o exposto, torno sem efeito a determinação contida na decisão de ID 62443377, de realização de pagamentos diretamente ao prestador particular, devendo o custeio mensal do tratamento de terapia Protocolo TheraSuit, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ser realizado diretamente na conta bancária indicada pela representante da autora (ID 59112048), afastada a modalidade de reembolso. P. I. Após, voltem conclusos os autos para julgamento da apelação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator